Tribunal: STF
Processo: Rcl 61933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES COM EFEITO INTER PARTES E SEM VINCULATIVIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, em 25.8.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Porto Velho/RO no Processo n. 7028037-04.2015.8.22.0001. Por ela se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 852.302 e 609.218 e nas Reclamações 
ns. 44.937 e 42.141:



    “1 - Conforme se observa dos autos, o agravo de instrumento interposto pela parte credora foi provido, sendo determinado o prosseguimento possibilitando o cumprimento de sentença nos termos do acordo, inclusive com bloqueio e penhora de bens. Dessa forma, em obediência ao comando oriundo do e. Tribunal de Justiça de Rondônia, determino o prosseguimento do feito. 



    2 - Consta intimação do executado para pagamento voluntário no ID n. 87096313. 



    3 - Comprovante de recolhimento da taxa da diligência no ID 84644476. 



    4 - Defiro o pedido de penhora on line, na modalidade reiterada por 30 dias a contar desta data (TEIMOSINHA). 



    5 - Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações do executado junto ao sistema SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema pode ser feita pelo número do processo. 



    6 - Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias úteis para resposta, excluindo-se do prazo a data em que este despacho é proferido e após, faça-se conclusão dos autos para transcrição da resposta e deliberações” (e-doc. 11).



    2. A reclamante alega que, “nos autos do Processo nº 0804041-85.2023.8.22.0000, Pedro Origa e Santana Advogados Associados interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão de ID nº 89524921 exarada nos autos nº 7028037-04.2015.822.0001, onde o juízo a quo determinou que a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia S/A – Caerd, que se caracteriza por ser uma sociedade de economia mista que realiza atividade pública primária e essencial, deveria receber o mesmo tratamento dado à Fazenda Pública, em especial a possibilidade de pagamento de seus débitos por meio de precatório” 
(fls. 1-2, e-doc. 1).



    Afirma que, “apesar da comprovação jurisprudencial acerca da obrigatoriedade de pagamento por meio de precatório, em razão do regime jurídico da CAERD, o pedido foi analisado e indeferido pelo Desembargador Relator da 2º Câmara Cível do TJ/RO” (fl. 2, doc. 1).



    Salienta que, “nos autos principais nº 7028037-04.2015.8.22.0001, por força da decisão no Agravo de Instrumento nº 0804041-85.2023.8.22.0000, foi determinado o bloqueio e penhora de bens nas contas da Reclamante. E na data de hoje, em 25/08/2023, foi realizada constrição nas contas da CAERD, lhe causando prejuízo para pagamento das verbas salariais e manutenção das atividades” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “é justo conceder em favor da CAERD os benefícios inerentes à Fazenda Pública, vez que este debate encontra amplo amparo perante o Supremo Tribunal Federal (STF) já deliberado em outra Reclamação Constitucional (Reclamação nº 44.937 e Reclamação nº 42141)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “no Supremo Tribunal Federal (STF)[,] desde o ano de 2.015 já há o entendimento firmado no sentido de que as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime de precatório (RE 852302 AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/12/2015)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “em especial [quanto à] CAERD, o seu direito começou a ser reconhecido ao julgar o RE 609.218, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, que demonstrou que a CAERD se enquadra como sociedade de economia mista que presta serviços públicos essenciais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Reclamação nº 44.937 transitou em julgado em 26.04.2021, conforme certidão em anexo (doc. 4), onde o Acórdão publicado em 25.03.2021 permaneceu inalterado, e, assim, a 1ª (primeira) Turma do STF, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo para julgar procedente o pedido e determinou, por consequência, que fossem aplicados à CAERD os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acentua que a decisão reclamada “contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” e cita precedentes (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Pondera que “as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas públicas de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100), que é o caso que ocorre nos autos do Processo nº 7028037-04.2015.8.22.0001, onde o bloqueio nas contas afrontou o princípio da continuidade dos serviços públicos” (fl. 10, 
e-doc. 1).



    Requer “a suspensão de quaisquer atos de constrição a bens e valores da CAERD, para que ao final seja declarada a anulação das constrições em todas as demandas que seja parte executada, em especial nos Autos do Processo de origem nº 7028037-04.2015.8.22.0001, que corre perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/Rondônia, determinando-se que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, além de reconhecer o efeito erga omnes” (fl. 12, e-doc. 1).



    Pede “ao final seja julgada procedente a presente reclamação, declarando a impenhorabilidade dos bens da CAERD determinando, assim, a anulação de quaisquer decisão que afronte a decisão onde se determinou a constrição de bens e valores, e, em especial cassando a decisão proferida nos autos do processo 
nº 0804041-85.2023.8.22.0000, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. Na presente ação, a reclamante invoca, como paradigmas de descumprimento, decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 852.302 e 609.218 e nas Reclamações 
ns. 44.937 e 42.141.



    As ações indicadas pela reclamante são processos subjetivos e não podem ser invocados como paradigmas de confronto, pois, apesar de a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd também figurar como parte em três dos quatro processos indicados como paradigmas, os pedidos neles formulados e as partes beneficiárias das decisões impugnadas nas reclamações não são os mesmos. Os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se àqueles processos. 



    6. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões 
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” 
(Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    No mesmo sentido também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl 
n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    7.  O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrada fica a intenção da reclamante de fazer uso da presente ação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora